Tribunal: TJDFT
Processo: 0755647-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que o vício alegado na sentença, ou seja, a “ausência do processo administrativo completo” corresponde ao próprio vício alegado pela parte autora, que apontou na sua inicial ter sido aplicada a penalidade sem o regular processo administrativo. Assim, alega que “não poderia juntar um processo que, por sua tese, não existe de forma regular”. Desse modo, pugna pela regular prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora comprovasse “que o processo administrativo ao id.238981770 configura a totalidade do processo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade”. Face aquela decisão, a parte autora se manifestou conforme ID 75781661. Todavia, o juízo de origem apontou que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer a mencionada comprovação, se atendo a acostar a mesma documentação já mencionada”, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora pretende a nulidade da penalidade de suspensão da CNH, ressaltando que “jamais foi regularmente notificado da autuação, tampouco da penalidade imposta”. Ainda, por ocasião da manifestação ID 75781661 apontou que “não há processo administrativo instaurado referente ao Auto de Infração no YE02205407”.
7. Pontue-se que a ausência do regular processo administrativo corresponde à própria tese da nulidade pleiteada. Assim, relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com o documento elencado quando a parte recorrente defende a sua inexistência, sob pena de exigir a juntada de prova impossível. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.